Tribunal: TJES
Processo: 0013176-39.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Cadastro de Inadimplentes - CADIN; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013176-39.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0013176-39.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO DE AZEVEDO PAIVA - ES18370-A, MAYTE GONCALVES THEBALDI - ES17495-A, GABRIELE CRISTINA AZEVEDO REIS ESTEVES SANTOS - RJ173393

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
VIBRA ENERGIA S.A.
, frente a sentença (
fls.
147/154
) que, em sede de ação
ordinária,
proposta p
elo

MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou procedente a pretensão inicial, para
determinar ao recorrente que se
abstenha de incluir o
ente municipal
no CADIN ou em qualquer outro cadastro restritivo federal em decorrência de contratos comerciais alheios à finalidade da Lei
nº
10.522/2002.

Em suas razões recursais (
fls. 167/175
),
por sua vez,
o recorrente
a
firma que ao arbitrar os honorários sucumbenciais na proporção de 10% sobre o valor da causa atualizado que, por sua vez, perfaz o importe de R$ 100.000,00, se mostra completamente irrazoável o valor mínimo de R$ 10.000,00 estabelecido a título de honorários sucumbenciais, sobretudo a luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de tal quadro, sustenta
a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais arbitrados.

Pois bem.

De fato,
tal como já decidido pelo eg. Tribunal de Minas Gerais,
“
o
s §§ 2º
1
e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de prefer
ê
ncia legal para a
fixação dos honorários de sucumbência
, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade

[...]
”
(
TJMG
, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Rel. Des.
J
OSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS
,
Déciam Segunda
Câmara Cível, DJ 29.11.2021 -
destaquei
).

Entendo qu
e “
[...]
o
critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que
o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência,
o
J
ulgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC
[...]
”

(
TJMG
, Apelação
nº
1.0000.21.195651-1/001, Rel
ª.
Des
ª
.
C
LÁUDIA MARIA
,
Décima Quarta
C
âmara Cível, DJ
11.11.2021).

Portanto,
a
fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, § 8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados
deste Sodalício
:

[...]

Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...]
(
TJES
, Apelação
nº
024140275256, Rel.
Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível,
D
J
2.12.2021 -
destaquei
).

[...]

Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º e 5º c/c incisos, ambos do CPC, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa,
restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
(AgInt no AREsp 1683177/GO, Rel
ator:
Ministro M
oura
R
ibeiro, Terceira Turma, J
08/03/2021, DJ 10/03/2021)
[...]
(
TJES
, Agravo de Instrumento
nº
100180008722, Rel.
Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível,
D
J
4.10.2021 -
destaquei
).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
HONORÁRIOS EQUITATIVO REGRA SUBSIDIÁRIA
RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente,
nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo
(art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa. 2. No caso, a demanda possui proveito econômico estimável e o valor da causa não é muito baixo, de modo que o arbitramento dos honorários deve seguir a regra geral, na forma do art. 85, §§2º, 3º, II e 4º, III, do CPC. 3. Recurso provi
d
o
(
TJES
, Apelação
nº
024130130693, Rel.
Des. TELÊMACO
ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível,
D
J
9.7.2021 –
destaquei
)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS. CONTINUIDADE DA AÇÃO.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO 961 DO STJ. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA. CABIMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 961, RESP 1.358.837/SP, firmou a seguinte tese: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. , como no caso em análise. 2.
Com efeito, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão observar a regra do § 3º do art. 85 do CPC, porque figura como parte sucumbente na demanda a Fazenda Pública Estadual
. 3. O pedido de exclusão do executado espólio de Gibrail Elias Mikhail Hanna do polo passivo da demanda, após o oferecimento da defesa (Exceção de Pré-executividade), também enseja o pagamento da verba honorária de sucumbência, a ser suportada pelo Estado de Goiás. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (
TJGO
; AI 5333005-39.2022.8.09.0006, Rel. Des.
LEOBINO VALENTE CHAVES
, Segunda Câmara Cível, DJ 16.12.2022 – destaquei).

R
eitero
que

“
[...
]
a
norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]
” (
TJMG
, Apelação
n.º
1.0000.21.192364-4/001, Rel. Des.
C
LARET DE MORAES
, 10ª C
âmara Cível, DJ
28.10.2021 -
destaquei
).

No caso,
seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC,
entendeu a magistrada que, por
não haver condenação
ou mesmo
por não ser o mote da ação o valor efetivamente
cobrado
, mas
sim a busca pela cessação da
inscrição indevida do ente municipal perante o CADIN e demais cadastros restritivos federais,
por estabelecer o
s honorários sucumbenciais

na proporção
mínima
de 10% sobre o valor da causa atualizado
,

consoante
a correta e devida

ordem de preferência estabelecida
no citado dispositivo legal
e, sobretudo, por não haver espaço para aplicação do art. 85, § 8º, do CPC
.

Na situação vertente,
portanto,
o parâmetro deverá corresponder ao
valor da causa (R$ 100.000,00 – fl. 17) atualizado,
pois não se mostra
inestimável nem irrisório
,
segundo a dicção legal
.

Nesse sentido, inclusive, se apresenta o
tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
2
,
no qual restou
estabelecido
, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação d
os
honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando
o
valor da
causa
ou proveito econômico for
em
elevado
s
.

R
eputo relevante destacar
também

julgamento recentíssimo do Excelso Supremo Tribunal Federal em consonância com o entendimento externado pelo STJ no Tema 1.076, aplicando a literalidade do art. 85, do CPC, para afastar o critério subsidiário da equidade e
seguir
parâmetro anterior, qual seja valor da causa, mesmo que em montante expressivo, pois a dicção legal só
exclui
referido
critério
quando
o valor é
muito baixo.
Em seu voto, o Relator, Ministro
Alexandre de Moraes,
enfatizou
que “o Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a interpretação do direito infraconstitucional, compreende que o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial,
restringindo a subjetividade do julgador e remetendo-o aos critérios previstos no art. 85 daquele diploma processual, aos quais deve se submeter o caso concreto na ordem de preferência estabelecida nos parágrafos daquele artigo
”
. Para melhor elucidar a questão, transcrevo a respectiva ementa:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA RESTABELECIDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LIDE COM VALOR CERTO E DETERMINADO. VERBA HONORÁRIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO VALOR DA CAUSA. 1. A lide em que se postulou a anulação do Auto de Infração e da imposição da multa tem valor certo e determinado. Assim,
não há razão para que verba honorária seja fixada por apreciação equitativa
. 2.
O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, restringindo a subjetividade do julgador e remetendo-o aos critérios previstos no art. 85 do diploma processual, aos quais deve se submeter o caso concreto, na ordem de preferência estabelecida nos parágrafos desse artigo
. 3.
Com o provimento do RE, restauraram-se os honorários advocatícios, fixados na sentença em total conformidade com o CPC. Desse modo, não cabe qualquer alteração da verba honorária, a qual também se revela razoável e proporcional à complexidade da causa
. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STF, ARE 1367266 ED-AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, J 22/04/2022, DJ 27/04/2022)
.

Por conseguinte, considerando a
aplicabilidade imediatada do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo,

preservo na
í
ntegra a sentença que estabeleceu os
honorários na proporção de 10% sobre o valor
atualizado
da causa
(R$ 100.000,00 – fl. 17),
com fulcro no inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC
,
ou seja
,
até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil
)
salários-mínimos
,
caso existente,
na forma do art. 85, §
3
º, II
3
, do CPC.

Ante o
exposto,
CONHEÇO do
recurso de apelação
e
LHE
NEG
O PROVIMENTO
.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em
2
% (
dois
por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, serão majorados de 10% para 1
2
% (
do
ze por cento) sobre o valor
atualizado
da causa.

É como voto.

1

“
Art. 85 [...]
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

2
TEMA 1.076:
“
A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

3

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
[...]
.
§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e
os seguintes percentuais
: I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

[...]
”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 09/02/2023 às 19:29:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45323209022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. PERCENTUAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
1
)
Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade.
2
)
Considerando a aplicabilidade imediatada do paradigma firmado (Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça) em sede de recurso repetitivo, preserva-se na íntegra a sentença que estabeleceu os honorários na proporção de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC, ou seja, até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, caso existente, na forma do art. 85, §3º, II1, do CPC.
3
)
Recurso de apelação conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.